Tribunal: TJMT
Processo: 1018444-47.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018444-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), ALBA VALERIA QUEIROZ FIAMINGHI - CPF: 006.890.031-70 (AGRAVANTE), OSCAR DO PRADO MARCAL JUNIOR - CNPJ: 35.865.587/0001-86 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – LIMINAR PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR A BAIXA DAS NEGATIVAÇÕES REFERENTES AOS MESES DE SETEMBRO/2023 A MARÇO/2024 – INDEFERIDO O PEDIDO QUANTO ÀS NEGATIVAÇÕES FUTURAS
– DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PROVIDO.

1. No presente caso, a probabilidade do direito quanto ao reconhecimento da inexistência de débito já foi ventilada pelo Juiz
a quo
na decisão agravada, donde se pode com concluir que as negativações, atuais e futuras, promovidas pelo Agravado no nome do Agravante tem o condão de trazer prejuízos, razão pela qual resta igualmente demonstrado o perigo de dano ou

risco ao resultado útil do processo.

2. Não se afigura razoável
a manutenção do nome da Agravante nos cadastros de proteção ao crédito quando existir discussão acerca da inexistência de contratação dos serviços do qual decorrem as cobranças
sub judice
. Deveras, incumbe à Requerida/Agravada, na hipótese específica dos autos, comprovar a legalidade das cobranças
sub judice
, de modo que, em princípio, está evidente a plausibilidade do direito invocado pela Agravante, o que confere probabilidade as alegações sustentadas na ação originária e no presente Recurso.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
ALBA VALERIA QUEIROZ FIAMINGHI
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA n. 1010901-81.2024.8.11.0003
ajuizada em face de
OSCAR DO PRADO MARCAL JÚNIOR
,
a qual
CONCEDEU
EM PARTE
A TUTELA DE URGÊNCIA
pretendida para “determinar a exclusão do nome e CPF/MF, da parte autora, junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão dos débitos discutidos nestes autos, na importância de R$833,33 (oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), referente aos meses de setembro a dezembro/2023 e janeiro a março/2024, conforme documentos ancorados nos (Id.155041310, pág.03 e Id. 155041306), até ulteriores deliberações deste Juízo”.

Em suas razões recursais (id. 224817150), a Agravante aduz, em síntese, que o deferimento parcial da tutela não traz vantagem à Agravante, uma vez que a negativação é sucessiva e, portanto, ocorre mês a mês.

Para tanto, argumenta que
“para que a medida seja, de fato, eficaz com relação à Agravante é necessário que este Egrégio Tribunal modifique os termos da liminar deferida, para que conste a determinação de baixa de todas as negativações efetuadas em nome da Agravante pelo Agravado, determinando-se ainda que nenhuma outra negativação proveniente do mesmo fato seja efetuada. Importante dizer que a determinação deve ser dirigida diretamente ao órgão restritivo de crédito, vez que o Agravado se encontra em local incerto e não sabido”
.

Diante desses fatos, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal,
“e, no mérito, seja dado provimento ao recurso, reformando a decisão de antecipação de tutela para o fim de determinar a baixa de todas as negativações efetuadas em nome da Agravante pelo Agravado, determinando-se ainda que nenhuma outra negativação proveniente do mesmo fato seja efetuada, sendo oficiado diretamente ao órgão restritivo de crédito”
.

Foi certificado que a Agravante possui justiça gratuita deferida nos autos de origem (id. 224837246).

Por meio da decisão lançada no id.
2252531166
, em sede de cognição sumária,
deferi a tutela de urgência
pretendida,

para determinar que sejam oficiados os órgãos de proteção ao crédito para que deixem de efetuar restrições de débitos futuros no nome da Agravante que tenham como origem
OSCAR DO PRADO MARCAL JUNIOR
, na modalidade de
DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICAÇÃO
, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 300,
caput
, e 995,
caput
, todos do Código de Processo Civil
.

Sem contrarrazões pelo Agravado, ante a ausência de angularização processual e impossibilidade de intimação do Agravado, conforme certificado nos autos (id. 246872668).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado,
recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
ALBA VALERIA QUEIROZ FIAMINGHI
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA n. 1010901-81.2024.8.11.0003
ajuizada em face de
OSCAR DO PRADO MARCAL JÚNIOR
, a qual CONCEDEU
EM PARTE
A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida para
“determinar a exclusão do nome e CPF/MF, da parte autora, junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão dos débitos discutidos nestes autos, na importância de R$833,33 (oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), referente aos meses de setembro a dezembro/2023 e janeiro a março/2024, conforme documentos ancorados nos (Id.155041310, pág.03 e Id. 155041306), até ulteriores deliberações deste Juízo
”.

Em suas razões recursais (id. 224817150), a Agravante aduz, em síntese, que o deferimento parcial da tutela não traz vantagem à Agravante, uma vez que a negativação é sucessiva e, portanto, ocorre mês a mês.

Para tanto, argumenta que
“para que a medida seja, de fato, eficaz com relação à Agravante é necessário que este Egrégio Tribunal modifique os termos da liminar deferida, para que conste a determinação de baixa de todas as negativações efetuadas em nome da Agravante pelo Agravado, determinando-se ainda que nenhuma outra negativação proveniente do mesmo fato seja efetuada. Importante dizer que a determinação deve ser dirigida diretamente ao órgão restritivo de crédito, vez que o Agravado se encontra em local incerto e não sabido”
.

No caso em tela, em sede de julgamento do mérito recursal, entendo que a decisão que deferiu a tutela de urgência recursal deve ser confirmada.

Isso porquê, a probabilidade do direito quanto ao reconhecimento da inexistência de débito já foi ventilada pelo Juiz
a quo
na decisão agravada, donde se pode concluir que as negativações, atuais e futuras, promovidas pelo Agravado no nome do Agravante tem o condão de trazer prejuízos, razão pela qual resta igualmente demonstrado o perigo de dano ou

risco ao resultado útil do processo.

Ademais disso, como bem ressalvou o Juiz
a quo
,
“o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará à ré, a qual poderá inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, se constatado, durante a instrução processual, que o débito é devido”
.

A propósito, destaco julgado deste. E. Tribunal em caso análogo de contestação judicial de cobrança:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA BAIXA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA E MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO E SE ABSTENHA DE INTERROMPER O FORNECIMENTO DE ENERGIA - POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA E DA NEGATIVAÇÃO ENQUANTO PENDENTE DISCUSSÃO JUDICIAL – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Inobstante seja possível a suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, não se afigura razoável suspender o fornecimento de energia elétrica e manter o nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito quando existir discussão acerca da regularidade/legalidade das cobranças.

No caso, a parte Recorrente está discutindo a origem das faturas referentes ao Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 732943, de 27/10/2022, sob alegação de irregularidade no relógio medidor de Unidade Consumidora; que a requerida lhe imputou duas faturas na Unidade Consumidora nº 6/3517234-5, com vencimento para 12/01/2023 no valor de R$ 18.849,75 e R$ 32.009,40, referente a recuperação de consumo, segundo alega a agravante, relativo a um período de 6 (seis) meses (mar/2022 a jul/2022).

Fato é que cabe à requerida, na hipótese específica dos autos, comprovar a ocorrência de irregularidade, de modo que, em princípio, está evidente a plausibilidade do direito invocado, o que confere probabilidade as alegações sustentadas na ação originária e no presente Recurso.

Havendo no bojo do feito discussão acerca de eventual abusividade e/ou discrepância em relação aos valores aferidos em fatura de energia elétrica, é viável o deferimento da medida liminar, até mesmo para que o consumidor tenha o direito de impugnar a cobrança, sem que seja apenado, antecipadamente, com a suspensão dos serviços.
(N.U 1004644-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)

Destaco, ainda, um julgado de minha relatoria, em caso análogo, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO JUDICIAL DECLARATÓRIA DE RESILIÇÃO DE CONTRATO C/C PEDIDOS DE REVISÃO DE DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – DECISÃO QUE CONCEDE TUTELA DE URGÊNCIA APENAS PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL AO VENDEDOR NÃO ATACADO NA DECISÃO AGRAVADA– IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM GRAU DE RECURSO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO REFORMADA APENAS PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 300 do CPC/2015 dispõe que o Juiz poderá, a requerimento da parte, conceder a tutela de urgência quando verificar elementos que demonstrem a probabilidade do direito do requerente e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.
Vê-se a Agravante comprovou a probabilidade de direito no que diz a possibilidade de rescindir um contrato válido e, por via reflexa, comprovou a probabilidade do direito de obter, em sede de liminar, a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e vencidas do contrato sub judice, mormente porque as tratativas para a rescisão do contrato começaram antes do ajuizamento da ação, assim como comprou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo advindo da continuidade do pagamento das parcelas, além do risco da negativação de seu nome, mormente porque manifesta expressamente seu desinteresse no empreendimento, não se justificando a manutenção da cobrança dos valores relativos ao parcelamento do contrato que acarretaria ao Agravante ônus financeiro injustificável.

3. Agravo parcialmente provido, apenas para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e não pagas do contrato debitado em juízo, bem como, para determinar que os Agravados se abstenham de incluir os Agravantes no cadastro de inadimplentes quanto às mesmas.
(N.U 1009937-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024). (Destaquei)

Assim sendo, não se afigura razoável
a manutenção do nome da Agravante nos cadastros de proteção ao crédito quando existir discussão acerca da inexistência de contratação dos serviços do qual decorrem as cobranças
sub judice
.

Deveras, incumbe à Requerida/Agravada, na hipótese específica dos autos, comprovar a legalidade das cobranças
sub judice
, de modo que, em princípio, está evidente a plausibilidade do direito invocado pela Agravante, o que confere probabilidade as alegações sustentadas na ação originária e no presente Recurso.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento
, para
determinar a baixa de todas as negativações efetuadas em nome da Agravante pelo Agravado, determinando-se ainda que nenhuma outra negativação proveniente do mesmo fato seja efetuada, até o julgamento final dos autos de origem, sendo oficiado diretamente ao órgão restritivo de crédito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024